Tribunal: TJBA
Processo: 8182462-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8182462-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: GPB CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s): FABIO REIS PROCOPIO, CINTIA SOUZA DOS SANTOS

EMBARGADO: DIEGO OGANDO MAIA

Advogado(s): LUANA PAULA DE JESUS FARIAS

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGADA CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VEDAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para determinar o abatimento da quantia de R$ 1.500,00 da indenização fixada na sentença, mantendo o julgamento de procedência da ação regressiva de ressarcimento com cobrança decorrente de acidente de trânsito proposta pela embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de contradição interna ao reconhecer que o direito de regresso se limita ao valor efetivamente desembolsado pela associação e, ainda assim, determinar o abatimento de quantia supostamente paga diretamente ao associado ou à oficina responsável pelo conserto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna, verificada entre fundamentos e conclusões do próprio julgado, não se prestando os declaratórios à correção de eventual error in judicando.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma coerente as questões suscitadas, sem antagonismo entre fundamentação e dispositivo.

5. O julgado reconhece, com base na prova dos autos, que o recorrente já havia sido condenado, em processo distinto, ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 ao associado da apelada, a título de franquia do seguro.

6. O ressarcimento integral do valor de R$ 7.951,60, sem o abatimento da quantia já paga, configuraria duplicidade de reparação e enriquecimento sem causa, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico.

7. A insurgência do embargante revela mera pretensão de rediscutir matéria já apreciada, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Teses de julgamento:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material no julgado.

2. Não há contradição interna quando o acórdão, de forma coerente, afasta a duplicidade de ressarcimento para evitar enriquecimento sem causa.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 8182462-96.2022.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como embargante, GPB Clube de Benefícios e, como embargado, Diego Ogando Maia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça